Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708915-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTONIO ENGLER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. SOLIDARIEDADE. BANCO DO BRASIL S.A. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. DOCUMENTOS. GUARDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 1. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum e, no caso de o pagamento ser parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto nos termos do art. 275 do Código Civil. Inexiste, portanto, a obrigação de litigância contra os demais devedores solidários. 2. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cujo objetivo é a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados com a consequente ampliação subjetiva da lide. Inaplicável, portanto, às fases de liquidação e cumprimento de sentença, nos termos do art. 130, inc. III, do Código de Processo Civil. 3. A Justiça Estadual é a competente para o julgamento das causas em que o Banco do Brasil S.A. for parte, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça e das Súmulas n. 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. 4. As instituições financeiras possuem o dever de guarda de todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo de prescrição da pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. O art. 177 do Código Civil determina que esse prazo é de vinte (20) anos. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, asseverando que deveria haver o chamamento ao processo dos demais devedores solidários, quais sejam, Banco Central e União; e b) artigo 45 do CPC, ao argumento de que a Justiça Federal seria a competente para decidir a presente demanda. Pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 (ID 49189713). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 45, 114, 115 e 130, inciso III, todos do CPC. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. HARMONIA ENTRE O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO RURAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DEVER DE GUARDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento provisório de sentença. Cédula de crédito rural. 2. O Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta Corte ao decidir que, em se tratando de obrigação solidária, pode o credor requerer o cumprimento da prestação de qualquer dos devedores, in casu, do Banco do Brasil S.A. E, em assim sendo, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, visto que é da Justiça Estadual a competência para o processamento e julgamento dos feitos ajuizados em face de sociedade de economia mista. Precedentes. 3. (...). 4. (...). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.277.067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 24/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027